Tribunal: TJPA
Processo: 0824943-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824943-61.2017.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL DE PINHO TEIXEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824943-61.2017.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL DE PINHO TEIXEIRA

ADVOGADOS: MARIO SÉRGIO PINTO TOSTES E OUTROS

APELADO: BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A.

ADVOGADOS: NEILDES ARAÚJO AGUIAR DI GESU E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO CONCLUÍDO. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. DANO MORAL EXISTENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- DANOS MORAIS: A prática de descontos indevidos na conta corrente do consumidor, sem respaldo em contrato formalizado, caracteriza grave violação dos princípios contratuais e do direito do consumidor, justificando a condenação por danos morais. A restituição dos valores indevidamente descontados não afasta o dever de reparação por danos morais, que se presume (in re ipsa) em razão da própria ilicitude do ato, sendo arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II- DEVOLUÇÃO EM DOBRO: A boa-fé objetiva exige que as partes ajam com lealdade, transparência e cooperação mútua. No entanto, ao continuar a efetuar descontos indevidos por um período prolongado, o banco violou esses princípios, o que configura má-fé na retenção dos valores. Por essa razão, a devolução simples dos valores não é suficiente para reparar o prejuízo causado, impondo-se a repetição em dobro das quantias pagas, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III- LUCROS CESSANTES: Falta de comprovação concreta e específica dos prejuízos econômicos alegados pelo apelante. Indeferido.

IV- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a partir do evento danoso (súmula 54 STJ), além de determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dele sendo abatidos os valores já efetivamente restituídos ao autor da demanda. Mantida a improcedência do pedido de lucros cessantes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824943-61.2017.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL DE PINHO TEIXEIRA

ADVOGADOS: MARIO SÉRGIO PINTO TOSTES E OUTROS

APELADO: BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A.

ADVOGADOS: NEILDES ARAÚJO AGUIAR DI GESU E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por RAFAEL DE PINHO TEIXEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sustenta o autor na inicial que o banco efetuou descontos em sua conta corrente referentes a um contrato de financiamento de imóvel que não se concretizou. Na petição inicial, o autor afirmou que não chegou a concluir o contrato de financiamento imobiliário por desídia da própria instituição bancária, e que os descontos ocorreram sem qualquer justificativa válida. Diante disso, requereu a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

O Banco Santander apresentou contestação, na qual reconheceu a realização dos descontos, mas argumentou que, assim que tomou conhecimento do erro, procedeu à devolução integral dos valores ao autor. Além disso, o réu sustentou que não houve dano moral a ser indenizado, visto que agiu de boa-fé ao devolver prontamente as quantias descontadas indevidamente. Em preliminar, requereu a inépcia da petição inicial e, no mérito, a improcedência total dos pedidos formulados.

Na sentença, o Juízo julgou improcedentes os pedidos do autor. O magistrado entendeu que o banco efetivamente restituiu os valores descontados e que não ficou caracterizado o dano moral, uma vez que não houve demonstração de sofrimento ou abalo significativo que justificasse a indenização pretendida. Além disso, o Juízo rejeitou a impugnação ao valor da causa, mantendo o valor atribuído na petição inicial.

Nas razões da apelação, o recorrente sustenta que o banco apelado iniciou e continuou descontando valores de um financiamento, mesmo sem o contrato devidamente registrado. Ele alega que jamais firmou contrato com o banco e que, portanto, não era necessária sua assinatura em um eventual distrato. Diante desse quadro, pleiteia reforma integral da sentença de piso, para que o apelado seja condenado ao pagamento dos valores em dobro, danos morais, danos materiais e lucros cessantes.

Em contrarrazões, o apelado defende a regularidade dos procedimentos adotados, afirmando que os valores foram devolvidos assim que a instituição bancária tomou ciência do erro. Sustenta, ainda, que não houve nexo causal entre a conduta da instituição e os danos alegados pelo apelante, inexistindo, portanto, dano moral indenizável. Por fim, requer o não provimento da apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824943-61.2017.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL DE PINHO TEIXEIRA

ADVOGADOS: MARIO SÉRGIO PINTO TOSTES E OUTROS

APELADO: BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A.

ADVOGADOS: NEILDES ARAÚJO AGUIAR DI GESU E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Cuidam os autos de apelação interposta por RAFAEL DE PINHO TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização POR Danos Morais, proposta em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à análise da regularidade dos descontos realizados na conta corrente do autor, que alega não ter finalizado contrato de financiamento imobiliário com a instituição bancária, e que mesmo inexistindo o contrato, os descontos referentes à contratação foram feitos em sua conta. Além disso, discute-se sobre a ocorrência de dano moral em razão desses descontos indevidos, devolução em dobro e lucros cessantes.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Inicialmente, cumpre destacar que a própria instituição financeira reconheceu, em sede de contestação, a realização dos descontos na conta corrente do autor, os quais teriam decorrido de um contrato de financiamento que não foi devidamente formalizado. Tal fato, por si só, já evidencia a irregularidade na conduta do banco apelado, uma vez que a efetivação de débitos na conta do apelante sem a existência de um contrato válido constitui grave violação dos princípios contratuais e do direito do consumidor.

Ainda que o banco tenha restituído os valores indevidamente descontados, essa devolução não elide o dano causado ao apelante, mas apenas mitiga as consequências patrimoniais advindas da conduta ilícita. A reparação do dano material, portanto, não pode ser considerada como um excludente de responsabilidade quanto ao dano moral.

A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em situações análogas, o dano moral é presumido (in re ipsa), ou seja, decorre da própria ilicitude do ato, independentemente da comprovação de abalo psíquico específico. No caso dos autos, a prática de descontos indevidos ao longo de um período prolongado, em valores significativos, caracteriza lesão à tranquilidade e segurança financeira do consumidor, o que justifica plenamente a condenação em danos morais.

Ademais, a ausência de comunicação prévia ao banco por parte do autor não pode ser utilizada como argumento para afastar a responsabilidade do apelado. Ao contrário, é dever da instituição financeira, como entidade que detém superioridade técnica e informações, agir com diligência e prevenir erros dessa natureza, zelando pela exatidão dos lançamentos em contas de seus clientes.

A boa-fé alegada pelo apelado em sua defesa, no sentido de que teria devolvido os valores assim que tomou conhecimento do erro, não afasta a sua responsabilidade pelos danos morais causados. A devolução dos valores descontados, ainda que prontamente realizada, apenas cumpre o dever de restituição do indébito, mas não apaga o transtorno e a angústia experimentados pelo consumidor ao ver sua conta corrente indevidamente debitada.

Nesse passo, restando configurado o ilícito praticado pela instituição financeira, que ocasionou descontos indevidos na conta corrente do autor sem respaldo contratual, emerge o dever de indenizar, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais causados.

Em relação ao pedido de repetição em dobro das quantias pagas a título de taxa de evolução de obra, previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que ele deve ser acolhido. A legislação consumerista estabelece que, havendo cobrança indevida, o consumidor tem direito à restituição em dobro do valor pago, salvo hipótese de engano justificável. No presente caso, o banco apelado, ao debitar valores da conta do apelante com base em um contrato inexistente, agiu de maneira contrária ao dever de boa-fé objetiva que rege as relações de consumo. A falha do banco não pode ser considerada um mero equívoco administrativo, mas sim uma conduta que, ao persistir por um longo período, beneficiou indevidamente a instituição financeira em detrimento do consumidor.

A boa-fé objetiva exige que as partes ajam com lealdade, transparência e cooperação mútua. No entanto, ao continuar a efetuar descontos indevidos por um período prolongado, o banco violou esses princípios, o que configura má-fé na retenção dos valores. Por essa razão, a devolução simples dos valores não é suficiente para reparar o prejuízo causado, impondo-se a repetição em dobro das quantias pagas, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO FINALIZADO. CONTRATO INEXISTENTE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os fornecedores respondem objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 600.663/RS)?. 3. A inscrição indevida de nome de consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa). 4. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não provoque o enriquecimento indevido da vítima, nem se torne inexpressiva. 5. Apelação do Réu parcialmente conhecida e não provida. Apelação da Autora provida. Unânime. (TJ-DF 07137330420208070007 1420038, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/04/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2022)

Quanto ao pedido de lucros cessantes formulado pelo recorrente, entendo que não há elementos nos autos que possam justificar tal condenação. Lucros cessantes referem-se à perda de um ganho esperado, em decorrência de um ato ilícito. No entanto, o recorrente não demonstrou de maneira concreta e específica quais seriam os ganhos efetivamente perdidos em virtude dos descontos indevidos realizados pelo banco. A mera realização dos descontos, sem prova clara de que esses valores comprometeram uma atividade econômica lucrativa ou de que inviabilizaram um ganho certo, não é suficiente para ensejar a condenação por lucros cessantes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - TRANSPORTADORA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. -
Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.
(TJ-MG - AC: 10382150114157001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença de piso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a partir do evento danoso (súmula 54 STJ), além de determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dele sendo abatidos os valores já efetivamente restituídos ao autor da demanda. Mantenho a improcedência do pedido de lucros cessantes.

Em relação aos ônus sucumbenciais, considerando que houve sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024